Tribunal: TJDFT
Processo: 0747695-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747695-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CANDIDO PINHEIRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE CÂNDIDO PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de água à residência da agravante. A agravante, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, alega que teve o serviço de abastecimento de água interrompido pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em 10 de julho de 2025, sem aviso prévio, em razão de inadimplemento. Sustenta que, diante da urgência, foi induzida a firmar acordo para pagamento de débitos acumulados dos anos de 2023 a 2025, cujo valor excede sua capacidade financeira. Alega que, em razão do parcelamento, não consegue emitir boletos referentes ao consumo atual, pois as faturas passaram a incluir tanto os valores do consumo quanto as parcelas da renegociação, impossibilitando o pagamento dos débitos recentes. Defende que a suspensão do fornecimento de água por débitos antigos viola a Resolução no 14/2011 da ADASA, que veda o corte por inadimplemento de faturas vencidas há mais de 120 dias. Alega que a decisão agravada desconsiderou a jurisprudência consolidada do TJDFT, que reconhece a ilicitude da interrupção do serviço essencial por débitos pretéritos, e que a concessionária deve buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais, sem prejudicar o acesso da consumidora à água, bem essencial à dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da tutela recursal antecipada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar à CAESB o restabelecimento imediato do fornecimento de água, bem como a emissão das faturas de consumo separadas das parcelas do acordo de renegociação, permitindo o pagamento dos débitos relativos aos últimos 120 dias. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela recursal. Sem Preparo ante a gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pleiteada. A Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, proíbe expressamente a interrupção dos serviços de água e esgoto em caso de atraso no pagamento pelo consumidor por dívida vencida há mais de 120 dias, senão vejamos: “§ 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Nesse sentido também entende este e. TJDFT; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DAS DÍVIDAS PRETÉRITAS. RENEGOCIAÇÃO. COBRANÇA NA MESMA FATURA. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, "[é] vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento". 2. A interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de água e esgoto, somente poderá ser realizada quando a inadimplência for relativa ao mês de consumo. 3. A prestadora de serviço público Caesb só age no exercício regular do seu direito quando interrompe o fornecimento de água em decorrência do inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo. 4. O parcelamento da dívida pretérita decorrente de acordo firmado pelo consumidor e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) não pode ser considerado conta nova para fins de interrupção do fornecimento de água. 5. Mostra-se indevida a cobrança, numa mesma conta, do débito atual, assim considerado o relativo ao mês de consumo, e os antigos renegociados. Logo, para viabilizar o pagamento da fatura atual, as parcelas do acordo devem ser exigidas em separado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Unânime. (Acórdão 1660261, 07258646120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo nosso “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CAESB. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário considera-se essencial e, por isso, a suspensão do fornecimento deve observar a atualidade do débito, que não pode ser inferior a 60 dias, nem superior a 120 dias, consoante o art. 22 do CDC, art. 6o da Lei no 8.987/1995 e art. 121, I, §§ 1o e 5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA. 2. Os débitos pretéritos devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. A inadimplência do consumidor respalda a condenação ao pagamento dívida. 4. A demora na cobrança do crédito, com a continuidade do fornecimento do serviço mesmo diante da inadimplência do usuário, e a incidência dos consectários financeiros da mora não configuram obstáculos criados pelo credor para a quitação pelo devedor, principalmente diante do caráter essencial do serviço prestado. 5. A cobrança de contraprestação pelo fornecimento de água e captação de esgoto sanitário, consistente em obrigação líquida e certa, no seu termo, e com regulamentação dos encargos moratórios, constitui o devedor em mora, incidindo os juros moratórios desde o vencimento da obrigação (art. 397 do CC). 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1636402, 07048674820228070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo nosso No caso, verifica-se que a Agravante/Autora demonstra que pretende quitar os últimos débitos existentes, estando impossibilitada para tanto somente em decorrência do fato de que a cobrança da dívida atual e da dívida pretérita estão vindo em conjunto, o que tem inviabilizado o pagamento. Tanto é assim que, em suas razões, afirma a sua intenção de depositar em juízo o valor referente aos últimos 4 meses de débito. Quanto à determinação de restabelecimento do fornecimento de água, a medida de suspensão do fornecimento de água, bem da vida indispensável à saúde, higiene e sobrevivência humana, como forma de compelir o usuário ao pagamento de débitos antigos, é desproporcional. O corte no fornecimento de água potável configura meio de coação abusiva ao pagamento de débito atrasado, além de se mostrar ilegal, injusto e irrazoável, visto que a água potável é, na atualidade, um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável subordinado ao Princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção. Por tais razões, considerando a essencialidade do serviço de fornecimento de água, não há dúvidas de que a interrupção indevida acarretará danos de difícil reparação à Agravante, de modo que é recomendável que se conceda a tutela de urgência. Ainda, havendo outro entendimento posteriormente, não vejo maiores dificuldades em que o serviço possa novamente ter a sua suspensão imposta. Posto isso, CONCEDO a tutela recursal liminarmente pleiteada para autorizar a consignação em juízo dos valores em aberto referente aos últimos 120 dias cobrados, sem o acréscimo do valor das parcelas de dívidas anteriores, conforme pretende a recorrente em suas razões recursais e, após, que seja imediatamente determinado o restabelecimento do serviço de fornecimento de água. Defiro, ainda, a emissão das faturas vincendas em duas vias distintas, uma para a cobrança do consumo do mês e a outra do valor do parcelamento da dívida antiga. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador